Tribunal: TJDFT
Processo: 0799076-96.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO. FATURA VENCIDA E NÃO PAGA. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO. LEGALIDADE. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. DANOS MATERIAL E MORAL NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedentes os seus pedidos.
2. Nas razões recusais a autora reitera que após pagar suas faturas atrasadas do cartão de crédito vinculado, foi surpreendida por um empréstimo realizado pela ré sem sua autorização, caracterizando prática abusiva (art. 39, III, CDC), especialmente por não haver débitos. Pugna pela devolução em dobro das parcelas pagas (R$ 1.422,27), pela declaração de nulidade dos contratos e pela reparação do dano moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o parcelamento automático de valores de faturas configura prática abusiva e enseja indenização por dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A teor do art. 43 da Lei 9.099/95, em casos excepcionais, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso inominado para evitar dano irreparável à parte, o que não se vislumbra no presente caso. Pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso indeferido.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
6. A resolução no 4.549/2017 do Banco Central autoriza o financiamento do saldo devedor do cartão de crédito por meio do crédito rotativo até o vencimento da fatura seguinte, permitindo a oferta de outras modalidades de crédito, inclusive o parcelamento automático.
7. Constata-se que a fatura com vencimento em 05/01/2024 não foi quitada pela parte autora na data aprazada, motivo pelo qual o respectivo débito foi transferido para a fatura subsequente, com vencimento em 05/02/2024. Todavia, novamente não houve o pagamento mínimo exigido, tendo em vista que o valor de R$ 726,50 (setecentos e vinte e seis reais e cinquenta centavos) somente foi adimplido em 11/02/2024, ou seja, após o vencimento da fatura de fevereiro.
8. Verifica-se que a autora não quitou integralmente as referidas faturas, resultando na incidência do parcelamento automático conforme estabelecido na Resolução do Banco Central. A conduta da ré, portanto, está em conformidade com as normas regulatórias, não havendo ilicitude ou abusividade a ser reconhecida, conforme previsto na regulamentação aplicável. (Acórdão 1962263).
9. A referida resolução do Banco Central, como norma regulamentadora das atividades bancárias, permite o parcelamento automático em situações como a dos autos, sendo válida e aplicável à relação contratual em exame, não configurando prática abusiva, uma vez que foi informada previamente nas faturas de cartão de crédito, conforme comprovam os documentos colacionados pela recorrente.
10. A conduta da instituição financeira está em conformidade com a regulamentação vigente, não havendo ilegalidade ou abusividade a ser reconhecida.
11. Por fim, para se imputar a responsabilidade de reparar o prejuízo decorrente de dano moral, é necessária a demonstração concomitante dos requisitos do instituto: a ilicitude da ação, o dano decorrente do ato praticado e o nexo de causalidade entre a conduta do agente ofensor e o prejuízo suportado pela vítima. Ausente um desses requisitos, resta inviável o reconhecimento do pedido indenizatório.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso desprovido.
13. Condenada a autora nas custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor da causa (art. 55, Lei 9.099/95), suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade judiciária.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei 9.099/95.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: Resolução BACEN no 4.549/2017, art. 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT (Acórdão 1962263, R. MARIA ISABEL DA SILVA, 2a TURMA RECURSAL, J. 03/02/2025, P.13/02/2025)